Tribunal: TJMT
Processo: 1005578-09.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005578-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSA BOLDRIN - CPF: 617.181.731-72 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA.
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4.
Sentença reformada. Contraposto procedente.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito discutido

e condenou a reclamada a indenizar os danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da inscrição negativa indevida.

A parte reclamada interpõe recurso inominado. Sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, através da
UC n. 1046737, localizada a Rua Cento e Cinquenta e Dois, n. 24, quadra 144, bairro Jardim Eldorado, Várzea Grande/MT
. Por tais razões, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, bem ainda, a condenação da reclamante nas penas da litigância de má-fé. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões a recorrida suscita preliminar de ofensa à dialeticidade. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamada impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de relação jurídica entre as partes, ausência de comprovante de endereço em nome da reclamante e inexistência de danos morais indenizáveis e a na necessidade de condenação da reclamante ao pagamento do pedido contraposto e por litigância de má-fé.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrido contratou serviço de energia elétrica na
UC n. 1046737, localizada a Rua Cento e Cinquenta e Dois, n. 24, quadra 144, bairro Jardim Eldorado, Várzea Grande/MT.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria o reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Do contrário, como comprovante de endereço anexou a inicial fatura da empresa Águas Cuiabá em nome de terceiro, desacompanhada de qualquer declaração de residência firmada pela titular da fatura. Logo, não demonstrada pela reclamante a unidade consumidora de energia elétrica por ela utilizada, especialmente à época dos débitos discutidos, bem como que esteve adimplente com os pagamentos, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, entendo deve ser reconhecida a exigibilidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da Concessionária Energisa, é caso de
procedência do pedido contraposto no valor discutido na ação
, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Por derradeiro, em que pese às imprecisões da reclamante, não vislumbro razões suficientes a justificar o reconhecimento da litigância de má-fé, não merecendo guarida esta pretensão por parte da reclamada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte reclamada e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)

j
ulgar improcedentes
os pedidos contidos na petição inicial;
b)

j
ulgar procedente o pedido contraposto
para condenar a parte autora ao pagamento do valor de

R$ 163,26
,
acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do vencimento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da contestação,

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022